Tribunal: TJSP
Processo: 1078061-58.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Atropelamento - Culpa exclusiva da autora, que estava em local indevido, curva, à noite, sem iluminação pública, em dia chuvoso, a distância de faixa de pedestres – Pedido improcedente - Sentença mantida – Recurso não provido.